Tribunal: TJMT
Processo: 1043210-98.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043210-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOHANNES FELIPE DE ALMEIDA LINO - CPF: 008.176.821-47 (RECORRENTE), JOHANNES FELIPE DE ALMEIDA LINO - CPF: 008.176.821-47 (ADVOGADO), IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14.191.246/0001-00 (RECORRIDO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043210-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043210-98.2023.8.11.0001

Recorrente:
Johannes Felipe de Almeida Lino

Recorrido:
Iguaçu Supermercados Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – PRESENÇA DE MOFO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A aquisição de produto impróprio para consumo expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, e torna passível condenação por dano moral. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043210-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043210-98.2023.8.11.0001

Recorrente:
Johannes Felipe de Almeida Lino

Recorrido:
Iguaçu Supermercados Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Johannes Felipe de Almeida Lino
.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 202730113)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 150314167): defendeu a reforma integral da sentença, para que o supermercado recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em favor do autor.

Contrarrazões
(Id. 205188175): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1043210-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1043210-98.2023.8.11.0001

Recorrente:
Johannes Felipe de Almeida Lino

Recorrido:
Iguaçu Supermercados Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que visava à condenação do supermercado recorrido pela venda de produto impróprio para consumo.

Da narrativa inicial o recorrente alega que no dia 28/01/2023 foi ao supermercado recorrido e adquiriu entre outros produtos, uma porção de 180g (cento e oitenta gramas) de Mortadela Defumada Gourmet da marca Seara. Aduz que ao consumir o produto notou que a mortadela estava estragada.

De análise do conjunto probatório dos autos esta incontroversa as alegações do autor por via de imagens e vídeos, a nítida presença de mofo sobre a mortadela, conforme Id. 202730088 e Id. 202730089.

O supermercado recorrido por sua vez não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Desse modo, com claros aspectos de que o produto estava impróprio para consumo, configurado o ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de defesa do Consumidor, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

Em relação ao dono moral, tratando-se de bem de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, a
demais o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PÊLO IMPREGNADO EM OVO DE PÁSCOA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.899.304/SP, em 25/8/2021, consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.
2. No referido julgado, assentou-se, também, que o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 3. No presente caso, o acórdão recorrido afastou a indenização por dano moral em virtude de não ter havido a ingestão do produto, entendimento que se encontra em desconformidade com o posicionamento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, merecendo ser reformado. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp: 1879416 SC 2020/0143702-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – INGESTÃO DO ALIMENTO PELO AUTOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO- REDUÇÃO- ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDDE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a aquisição do alimento no estabelecimento requerido e que este se encontrava impróprio ao consumo, por conter larvas e que houve ingestão pelo autor, é caso de indenização por dano moral em virtude da exposição a risco concreto de lesão à saúde e à incolumidade física e psíquica. O montante indenizatório arbitrado em primeira instância no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) comporta redução, razão pela qual fixo o montante em R$ 3.000,00 (três mil reais). (N.U 1000697-84.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Portanto configurada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar do recorrente é inerente.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, fixo a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a
título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024